Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-43.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. JUDICIAL. PROFERIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença materializado em título executivo judicial formado nos autos de ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional é quinquenal nas ações que discutem a cobrança do prêmio do seguro de saúde quando a pretensão de cobrança está materializada em boleto bancário.
4. Aplica-se a nova redação do art. 921§ 4o, do Código de Processo Civil quando a suspensão processual ocorrer após a vigência da Lei n. 14.195/2021.
5. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento: "O Juízo de Primeiro Grau não deve reconhecer a prescrição intercorrente enquanto não transcorrer o prazo prescricional quinquenal no cumprimento de sentença que objetiva receber valores devidos à título de mensalidade de plano de saúde".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0711641-19.2017.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, ApCiv 0008333-83.2011.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Turma Cível, j. 22.3.2023; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018; STJ, REsp 1763160, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.9.2019.